Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701585-42.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELI SARDENBERG DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas em face da sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer movida por JOSELI SARDENBERG DA SILVA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. que objetiva, em suma, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos contraídos com o réu no patamar de 30% de seu salário bruto deduzidos os descontos compulsórios. Alega a recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois trata-se de contrato abusivo, além de ferir o princípio da dignidade humana em virtude de se tratar de pessoa idosa e com problemas de saúde. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente contraiu três empréstimos, dois consignados (R$ 981,64 e R$ 128,16) – ID 28685957 – pgs. 1/15, que totalizam R$ 1.109,84 (um mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), e outro com desconto em conta corrente no valor de R$ 1.371,70 (um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta centavos) mensais - ID 28685956 – pg. 7. Os comprovantes de rendimentos acostado aos autos (ID 28685956 –pgs. 8/12) informam que a margem consignável ou se encontra zerada ou com limite ainda livre e disponível. Assim, não há de se falar em ilicitude atribuível ao réu, visto que a concessão de crédito consignado oferecido à postulante circunscreve-se aos parâmetros elencados na legislação de regência. Além do empréstimo firmado nos lindes do saldo consignável, a mutuária contraiu outro, diretamente com a instituição financeira recorrida para pagamento mediante desconto em conta corrente, que totalizam R$ 1.371,70 (um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta centavos). Constata-se da reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste egrégio TJDFT, reconhecendo que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. É bem verdade que ainda há alguns acórdãos em sentido diverso, porém trata-se de ampla minoria o que, por si só, já é suficiente para afastar a probabilidade do direito. A venerável Corte Superior tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Confiram-se ementas de acórdão do STJ sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019 – grifo nosso). Da mesma forma, o entendimento desta colenda Turma está em consonância com a jurisprudência acima citada, razão pela qual alterei o posicionamento que vinha defendendo. Observe-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278144, 07104524120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Logo, forçoso reconhecer que os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e são, mediante análise não exauriente, própria dessa fase processual, legítimos e aptos a serem exigidos integralmente, não se podendo falar que os descontos perpetrados em sua conta corrente são ilegais ou suscetíveis a violar o seu direito constitucional à dignidade da pessoa humana. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Ademais, tem-se que a Segunda Seção do STJ, nos autos do REsp 1.863.973/SP, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, afetou a controvérsia relativa à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (Tema 1085): PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Assim, em razão da aludida afetação para a finalidade de formação de precedente qualificado acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento dos REsp 1.863.973/SP (Tema 1085) pelo Superior Tribunal de Justiça ou o decurso de um ano. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador